Tribunal: TJMT
Processo: 1005167-37.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1005167-37.2019.8.11.0000
RECORRENTE: RECAPAGEM DE PNEUS JC LTDA. – ME
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 33184497) interposto por RECAPAGEM DE PNEUS JC LTDA. – ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 8978426):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL – RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
É cediço em nosso sistema recursal pátrio que o pedido de reconsideração não implica a devolução, interrupção ou suspensão do prazo recursal. O prazo para interposição do agravo de instrumento conta-se da data da publicação da decisão agravada e não daquela que decidiu o pedido de reconsideração. Inobservado o prazo processual para interposição do agravo de instrumento, não pode ser conhecido o recurso, por consistir a tempestividade pressuposto de sua admissibilidade”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Pública e Coletivo – Agravamento de Instrumento n. 1005167-37.2019.8.11.0000, Relatora: Desa MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. em 09/07/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 10497985), estes foram rejeitados no acórdão de id 28660993.
A Recorrente alega violação ao artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, ao argumento de que o “(...) E. Tribunal de Justiça não conheceu o Agravo de Instrumento interposto, sob o fundamento de que seria extemporâneo, tendo sido oposto s Embargos Declaratórios no intuito de pré-questionar a matéria, Embargos o s quais foram rejeitado s, com o que não se pode concordar”.
Assevera que “(...) restou evidente que nos autos de origem FORAM FORMULADOS 02 (DOIS) REQUERIMENTOS COM CAUSA S DE PEDIR IMEDIATA S DIVERSA S, sendo certo que NÃO HÁ que se falar em pedido de reconsideração, uma vez que A FUNDAMENTAÇÃO DO NOVO REQUERIMENTO É DIVERS A DO ANTERIORMENTE formulado, cuja decisão pode sim ser questionada por Agravo de Instrumento, NÃO havendo que se falar em suposta intempestividade”.
Afirma que “(...) o não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto deixou de discutir tese essencial a devida prestação jurisdicional, qual seja, a negativa de acesso à justiça ante o indeferimento da substituição do perito nomeado nos autos, em clara afronta ao inciso XXXV, artigo 5o, da Constituição”.
Recurso tempestivo (id 34063475).
Contrarrazões no id 43474981.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII